Tribunal: TJPA
Processo: 0813801-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813801-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813801-80.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA, OAB-PA nº 33.041.

PACIENTE:
LUCIANO DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA.

Processo originário nº
0005748-32.2017.8.14.0008.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. Art. 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL ASSINANDO TERMO DE COMPARECIMENTO MENSAL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR EDITAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO COATO E DO PROCURADOR LEGAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os autos, contata-se que o coato foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei Nº 11.343/06, a pena de 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

2.
Cotejando a análise das provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro a ausência dos motivos que autorizaram a prisão do paciente
, devendo a segregação do coato ser revogada, declarada a nulidade dos atos posteriores a prolação da sentença condenatória, reaberto o prazo recursal e, expedido o Alvará de Soltura.

3.
Após análise de toda a dialética jurídica posta nos autos, destaco o art. 392, II, do Código de Processo Penal, pois pela interpretação literal da norma, quando o réu, no caso o paciente, estiver solto (situação do processo de 1º grau) terá o juiz a faculdade de intimar da sentença o sentenciado ou o seu defensor, ou seja, a conjunção “ou” tem valor alternativo e não aditivo no dispositivo legal. Constata-se que não existe, de acordo com a análise da documentação juntada com a impetração e do exame dos autos de 1º grau em referência, certificação de ter havido a intimação do advogado habilitado quanto a sentença condenatória prolatada contra o paciente, tanto no tocante a publicação do Edital no Diário da Justiça, quanto a sua publicação no DJE.

4. Destaca-se, ainda, que a sentença condenatória foi prolatada em 10/03/2021, sendo que o paciente (em cumprimento a decisão do Juízo Coator), vinha comparecendo mensalmente a Secretaria da Vara, para assinar termo de compromisso, desde 18/01/2021 até 27/02/2023, deixando a unidade judicial de 1º grau de tomar as providências necessárias para a sua intimação pessoal do edito condenatório, ocasionando prejuízos efetivos a sua defesa e direito de liberdade.

5. É questionável, também, a ausência de esforços da secretaria do juízo coator, em não intimar pessoalmente o paciente da sentença condenatória, ante sua não localização no endereço constante nos autos, uma vez que, diante do fato do paciente estar comparecendo mensalmente à secretaria da vara, para assinar termo de compromisso determinado pela própria autoridade coatora em decisão anterior, caberia, sem dúvida alguma, fosse intimado naquele local, que deixando de ocorrer lhe
ocasionaram claros prejuízos, advindos do trânsito em julgado da condenação, seguido da decretação de sua prisão.

6.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder à ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogada, em favor de
LUCIANO DA SILVA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
-PA
,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0005748-32.2017.8.14.0008
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional de ID nº 15854012, que o
paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Reporta que
a sentença condenatória foi prolatada em 31/10/2019, não tendo o coato sido intimado pessoalmente, tendo em vista ter o Oficial de Justiça responsável por sua intimação juntou aos autos certidão, datada de 14/04/2021, informando quanto a impossibilidade de intimar o coato tendo em vista a ausência de dados de seu endereço, sem ter esgotados os meios para a sua intimação, ignorando a autoridade coatora o fato de que o paciente vinha cumprindo medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, e, por conseguinte, poderia ter sido intimado pessoalmente naquele local, nas diversas oportunidade em que ali compareceu.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por nulidade da intimação por edital. Requer, ainda, a intimação da sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, vem requerer a concessão de medida liminar. Junta documentos.

No ID nº 15856665,
a medida liminar requerida foi indeferida
.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 15920535).

O Exmo. Sr.

Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem,
para que seja desconstituído o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0005748- 32.2017.8.14.0008
(ID nº 16138124).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Cotejando a análise das provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro estarem ausentes os motivos autorizadores da prisão do paciente
, devendo a segregação do coato ser revogada e declarada a nulidade dos atos posteriores a prolação da sentença condenatória, para que seja reaberto o prazo recursal seguido da expedição do Alvará de Soltura.

Observa-se que a irresignação da impetrante merece prosperar
, uma vez que foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da instrução dos autos de 1º grau, após a prolação da decisão condenatória, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante dos Tribunais sobre o tema.

Busca-se, nesta Ação Constitucional, o reconhecimento da nulidade do feito criminal decorrente do vício de
intimação do paciente por edital
, ao invés de sua intimação pessoal, quanto ao teor da sentença penal condenatória. Alega a impetrante que o Juízo sentenciante não envidou todos os esforços necessários, visando a localização do coato, para fins de intimação pessoal da sentença condenatória, r
equerendo a nulidade da intimação; nova intimação pessoal; o direito de recorrer em liberdade e a expedição de Alvará de Soltura
.

Pois bem.

Após análise de toda a dialética jurídica posta nos autos, destaco o enunciado no art. 392, II, do Código de Processo Penal, que de acordo com sua interpretação literal, se extrai que quando o réu estiver solto (situação do paciente no processo de 1º grau) terá o juiz a faculdade de intima-lo da sentença ou o seu defensor. De modo que, a conjunção “ou” tem valor alternativo, e não aditivo no dispositivo legal.

Entretanto, no caso dos autos, de acordo com a análise da documentação juntada a impetração, constato
não existir

certidão de ter havido a intimação do advogado habilitado quanto a sentença condenatória prolatada contra o paciente, quer no tocante a sua publicação, através de edital no Diário de Justiça, quer no tocante a sua publicação no DJE
.

Destaca-se, ainda, que a sentença condenatória foi prolatada em 10/03/2021 e o paciente estava em liberdade por força de decisão da Autoridade Coatora, constante no Id Nº 15855369), e vinha comparecendo, mensalmente, perante a secretaria do juízo coator, desde 18/01/2021 até 27/02/2023, como se observa no documento de ID nº 15855370.

De modo que, não teve a unidade judicial de 1º grau tomado as providências necessárias para a intimação pessoal do coato, em uma das ocasiões em que compareceu a secretaria do juízo, fato que lhe impôs graves prejuízos em relação ao seu direito de defesa e liberdade de locomoção, nos autos em referência.

É questionável, também, a ausência de esforços da Secretaria do juízo coator, em não intimar pessoalmente o paciente da sentença condenatória, sob a alegação de não ter sido localizado no endereço constante nos autos em referência, já que vinha comparecendo mensalmente no mesmo Cartório Judicial para assinar o termo de comparecimento mensal.

Assim, além do fato de não ter havido intimação pessoal do paciente, por claro e inconteste ausência de esforços da Secretaria do juízo coator, também não existe nos autos qualquer comprovação de intimação de seu procurador legal quanto a sentença condenatória, fatos estes que, sem dúvida alguma,

vieram a lhe causar

graves prejuízos, na medida em que com o

trânsito em julgado da sentença condenatória,

e da qual sequer tinha conhecimento, como consequência foi decretada a sua prisão, sem que lhe fosse assegurado o direito de recorrer em liberdade.

De modo que,
a análise dos autos revela patente o prejuízo imposto ao coato em razão da nulidade de sua intimação e de seu patrono habilitado nos autos
, com relação a sentença condenatória, com a consequente
nulidade absoluta dos atos posteriores a sua prolação
.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual e da Superior Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DO SEU PATRONO POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA – NULIDADE CONFIRMADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA SENTENÇA CONTRA ELE PROLATADA, COM CONSEQUENTE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 dias multa, em regime semiaberto. 2. Alegação de nulidade absoluta decorrente de ausência de intimação de atos processuais, pelo que requer, ao final, a anulação dos atos posteriores à sentença condenatória, devolvendo-se o prazo recursal ao paciente e ou o conhecimento da apelação interposta. Pugnou, ainda, pela expedição de salvo-conduto. 3. (...). 4. Do que consta nos presentes autos, constata-se que fora juntado comprovante de residência aos autos principais (fl.135) informando a atualização do endereço do paciente (Id. nº 1174701 – fl. 45), todavia, após a prolação do édito condenatório, fora expedido mandado de intimação contendo endereço diverso do indicado naquele comprovante de residência (fl. 158 dos autos principais), conforme se pode observar no Id. nº 1174714 – fl. 60, o que gerou a certificação pelo Oficial de Justiça da impossibilidade de intimação do paciente, posto que não residia no endereço constante no mandado (Id. nº 1174714 – fl. 63). Diante deste quadro processual, foi determinada a intimação do paciente por edital (Id. nº 1174714 – fl. 64), que se deu em 09/02/2009 (Id. nº 1174714 – fl. 65). Em razão do decurso do prazo editalício, a apelação interposta em 03/06/2009 fora tida com intempestiva (Id. nº 1174716 – fl. 78). Além do fato de não ter havido intimação pessoal do paciente por claro e inconteste equívoco na confecção do mandado, a publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico (Id. nº 1174717 – fl.83) não consta o nome ou, ainda, o número de identificação do advogado constituído (Dr. Jorge Pimentel Ferreira, OAB/PA nº 4463), fato que ocasionou prejuízo ao paciente, visto que o recurso de apelação a posteriori interposto não fora conhecido por intempestividade, havendo, por consequência, trânsito em julgado da condenação. Frise-se que até o próprio Juízo, em suas informações, afirmou que não constou o nome do causídico na publicação referenciada. 5. Portanto, constatado o prejuízo ao paciente em razão da ausência de sua regular intimação e, ainda, do seu patrono habilitado no DJE, bem como pelo não conhecimento do apelo interposto e o consequente trânsito em julgado da condenação, já contando, inclusive, com mandado de prisão expedido, deve ser reaberto o prazo recursal com nova intimação pessoal do paciente acerca da sentença penal condenatória contra si prolatada. PRECEDENTES. 6. (...). 7. Determinação de intimação pessoal do paciente da sentença penal condenatória contra ele prolatada, com a consequente reabertura do prazo recursal. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809078-91.2018.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/12/2018).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. (...). 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que, por implicar violação do direito de ampla defesa do réu, a ausência de intimação pessoal do defensor público, bem como do defensor dativo ou nomeado, constitui nulidade absoluta. 3. Neste caso, o defensor dativo foi cientificado do acórdão de apelação apenas por meio do Diário de Justiça Eletrônico, revelando, portanto, nulidade quanto à prerrogativa de intimação pessoal do defensor dativo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a certificação de trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória, a fim de que seja o defensor dativo pessoalmente intimado do seu teor, com reabertura do prazo recursa.

(STJ - RHC: 120411 SP 2019/0339104-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019)

Por esses motivos,
acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO E CONCEDO A ORDEM
do habeas corpus impetrado,
determinando:

a) a anulação do trânsito em julgado da referida decisão condenatória;

b) que o paciente seja intimado pessoalmente da sentença;

c) a consequente reabertura do prazo recursal
;

d)
a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA pelo juízo coator.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/12/2023